Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que disciplinou a distribuição do ônus da prova em ação ajuizada por JOÃO GUILHERME DE BARROS PEREIRA. O autor ajuizou ação de cobrança de indenização securitária, ao argumento de que foi vítima de acidente de trânsito e do qual resultou invalidez permanente. Porém, Seguradora Líder se recusou a indenizá-lo administrativamente. Requereu a condenação da ré ao pagamento da indenização máxima por invalidez permanente. Ambas as partes haviam requerido a produção de prova pericial. Ao dispor sobre o ônus da prova, o magistrado o fez com fundamento no art. 373, §1o, do Código de Processo Civil e consignou que “o ponto controvertido da demanda versa sobre o grau de invalidez do requerente, uma vez que a lesão foi documentalmente atestada, inclusive com laudo do IML, de forma que restou comprovado o fato constitutivo do direito do autor. Por conseguinte, comprovar o efetivo grau de invalidez do demandante é ônus da ré, especialmente porquanto trata de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC/15”. Nas razões recursais, a agravante sustentou que não estariam presentes os pressupostos do art. 373, §1o, do Código de Processo Civil e tanto a parte autora, quanto a ré requereram a produção de prova pericial. E continuou dizendo que a inversão do ônus da prova não poderia ficar restrita à modificação da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. E uma vez que ambas as partes requereram a perícia, os custos deveriam ser rateados, bem como o fato do autor ser beneficiário da gratuidade não é razão para transferir à contraparte o ônus de arcar com a produção da prova. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que “seja reformada a decisão agravada, a fim de que os honorários sejam pagos com os recursos do fundo do TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta 101/2016 deste TJDFT, tendo em vista que a parte Agravada é beneficiária da justiça gratuita, bem como por ser dela o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito”. Preparo regular sob ID 23374841. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que dispôs acerca da distribuição do ônus da prova em ação de cobrança de indenização securitária. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Quanto à análise do mérito, verifico que o presente feito não comporta julgamento antecipado tendo em vista que há fatos controvertidos que exigem a produção de prova pericial, nomeadamente no que diz respeito ao grau de invalidez em decorrência da lesão sofrida pela autora. Assim, para dirimir a controvérsia, entendo necessária a realização de perícia técnica para se apurar o grau da invalidez que acomete a requerente. Com efeito, a relação estabelecida entre segurado e a seguradora que administra o seguro DPVAT não se submete à incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que decorre de imposição legal que impossibilita a contratação livre, tanto pelo segurado quanto pela seguradora, das regras atinentes as coberturas e formas de indenização (Acórdão n.1130475, 07089843320188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Contudo, a despeito de não ser cabível a aplicação das normas consumeristas, é forçoso reconhecer que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o direito probatório recebeu novos contornos. Assim, como regra geral, adota-se a distribuição estática do ônus da prova, com espeque no art. 373, incisos I e II do CPC/15, sem prejuízo da possibilidade de inversão do ônus da prova, com fulcro no §1o do referido dispositivo legal. Acerca da possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, o Códex processual vigente dispõe que, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso (art. 373, §1o). No caso vertente, verifica-se que o autor é beneficiário da justiça gratuita e, na prática, as partes que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça encontram grande dificuldade na produção da prova pericial, especialmente porquanto em raríssimas oportunidades os médicos cadastrados no banco de peritos aceitam o encargo nos casos em que o responsável pelo pagamento tem a favor de si os benefícios da justiça gratuita. Desse modo, a jurisprudência pátria reconhece que o ônus tem se revelado excessivo e de difícil cumprimento. Assim, tenho que estão presentes os requesitos para a inversão do ônus probatório, uma vez que a prova pericial se mostra inviável ou mesmo impossível de ser produzida e custeada pelo requerente, inexistindo óbice, contudo, para que a avaliação médica, necessária a elucidação do ponto controvertido da demanda, seja realizada e custeada pela ré. Ademais, é mister destacar que o ponto controvertido da demanda versa sobre o grau de invalidez do requerente, uma vez que a lesão foi documentalmente atestada, inclusive com laudo do IML, de forma que restou comprovado o fato constitutivo do direito do autor. Por conseguinte, comprovar o efetivo grau de invalidez do demandante é ônus da ré, especialmente porquanto trata de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC/15. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste e. TJDFT: (...) Neste contexto, impende atribuir exclusivamente à ré as conseqüências próprias da não produção da prova, nomeadamente em razão da falta de custeio desta. Nesse sentido, há muito se tem manifestado o colendo Superior Tribunal de Justiça, a teor dos seguintes julgados: (...) Ante o exposto, defiro a realização de perícia médica, a fim de dirimir a controvérsia, e inverto o ônus da prova a fim de atribuir exclusivamente à ré o ônus da produção da prova pericial.” A decisão que delibera sobre a inversão do ônus da prova é passível de ser impugnada pela via do agravo, na esteira do art. 1.015, CPC. Portanto, nesse momento inicial, é possível, em tese, o conhecimento do recurso. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os respectivos pressupostos. Primeiro, há que se consignar que não se trata de mera inversão do ônus financeiro, mas de distribuição do próprio ônus probatório, tendo o juízo incumbido à agravante a prova do “grau de invalidez do requerente, uma vez que a lesão foi documentalmente atestada, inclusive com laudo do IML, de forma que restou comprovado o fato constitutivo do direito do autor. Por conseguinte, comprovar o efetivo grau de invalidez do demandante é ônus da ré, especialmente porquanto trata de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Não obstante, a agravante, enquanto gestora do seguro DPVAT, dispõe de todo o arcabouço técnico para embasar a produção da prova. Desta forma, não se vislumbra a plausibilidade do direito para afastar liminarmente a distribuição determinada pelo juízo de origem. Ademais, não se trata de obrigação, mas sim de ônus para a agravada. Caso entenda desnecessária a prova pericial, é facultado à parte declinar de sua produção, arcando com eventual consequência de seu posicionamento. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator